Tribunal: TJSP
Processo: 2131253-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-82.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131253-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes FERNANDO
REY COTA FILHO e CLAUDIA MARIA BENNATI REY COTA, é agravada MARIA
DE FÁTIMA BENNATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-82.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2131253-82.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Fernando Rey Cota Filho, Claudia Maria Bennati Rey Cota
Agravado: Maria de Fátima Bennati
Comarca: Guarujá - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 1004707-77.2018.8.26.0223
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Machado da Silva
VOTO no 13526
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMINIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de
extinção da ação e prosseguimento da reconvenção. Honorários
advocatícios de sucumbência. Fixação por equidade. Pretensão à
fixação sobre o valor da causa. Descabimento. Alto valor dado à
causa. Processo digital com baixa complexidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. sentença copiada às fls. 92, complementada pela decisão copiada às fls. 101,
que em ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial, homologou a
desistência requerida pela autora e julgou extinta a ação, nos termos do art. 485,
VIII, do CPC, condenando a autora nos ônus da sucumbência e prosseguindo
com a reconvenção.
Alega a parte agravante, em síntese: 1) há nos autos
valor certo atribuído à causa, pela agravada, devendo incidir o art. 85, §§2o e 6o,
do CPC, quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos; 2) não houve
desistência tácita do prazo recursal. Pede a reforma da r. decisão.
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo, sendo
desnecessária a vinda de informações.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
107/128).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos honorários de sucumbência, o artigo 85, §
2o, estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131253-82.2020.8.26.0000 - 3
3
“Art.85, §2o - Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviços”.
No caso em tela, não se vislumbra complexidade na
causa, nem que o trabalho despendido pelos patronos da ré tenha ultrapassado o
razoável para demanda relativamente simples.
Ressalte-se que se trata de processo digital, com
sentença prolatada em dois anos.
Assim, tendo em vista o valor dado à causa
(R$106.064,56
maio/2018), mostra-se excessiva a fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor da causa, motivo pelo qual a sua fixação, por
equidade, em R$2.000,00, se mostra razoável e apta a remunerar de forma digna
os patronos da ré, ora agravante.
Assim, deve ser mantida a decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora